Tribunal: TJSP
Processo: 2058385-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fase de cumprimento de sentença – Crédito do exequente lastreado em multa cominatória fixada desde o início do processo – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Insurgência do banco devedor – Pretensão de exclusão da multa cominatória – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou o cumprimento da obrigação,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fase de cumprimento de sentença – Crédito do exequente lastreado em multa cominatória fixada desde o início do processo – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Insurgência do banco devedor – Pretensão de exclusão da multa cominatória – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou o cumprimento da obrigação, sendo certo que foi intimada pessoalmente para seu cumprimento desde o início do processo – Impossibilidade de exclusão da penalidade – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fase de cumprimento de sentença – Crédito do exequente lastreado em multa cominatória fixada desde o início do processo – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Insurgência do banco devedor – Pretensão de redução do valor da multa cominatória – Parcial cabimento – O valor da penalidade tornou-se excessivo – Hipótese em que o montante de R$ 40.000,00 é muito superior aos descontos indevidos praticados pelo réu, que, segundo o próprio exequente, não chegam a R$ 10.000,00 – Ademais, o exequente sequer noticiou o descumprimento ao juízo de primeiro grau – Possibilidade de redução da multa para o valor de R$ 25.000,00 – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.